Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-07.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001590-07.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: IVANICE FERREIRA SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA. RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. HONORÁRIOS. DPE. DEVIDOS. 1. Trata-se de Ação instaurada com o objetivo de compelir o Estado da Bahia e o Município de Itabuna a viabilizar a realização de procedimento cirúrgico de Ureterorrenolitotrispsia Flexível a Direita + Duplo J, nos termos prescritos pelo profissional de saúde. 2. Inicialmente, a impugnação a fixação de multa diária e ao bloqueio de verbas públicas mostra-se completamente desconexa com o quanto deliberado em sentença, razão pela qual não se conhece dessa parte do apelo por ausência de dialeticidade. 3. A Autora aguardou por um ano, sem sucesso, pelo agendamento do procedimento cirúrgico prescrito pelo profissional de saúde. Logo, não pairam dúvidas quanto a necessidade e a utilidade da presente demanda judicial, razão pela qual não conheço da preliminar de falta de interesse de agir. 4. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela municipalidade, carece de melhor sorte, tendo em vista a precisão constitucional (art. 23, inciso II, da CF) que atribui a obrigação solidária dos entes federativos em matéria de fornecimento de tratamentos e medicamentos necessários à saúde, vide Tema 793 do STF. 5. No mérito, inexiste elementos capazes de afastar a presunção de veracidade relativa à alegação de insuficiência de recursos, que milita em favor da Recorrente, conforme previsão do art. 99, §3º do CPC. 6. Há que se afastar, também, a tese de que o custeio do procedimento pretendido encontraria limitação orçamentaria, vide tese de reserva do possível. Pois se está a falar de uma espera de um ano para a realização de um procedimento cirúrgico necessário à preservação da sua saúde, para o qual o custo era de aproximadamente R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), valor amplamente suportável pelos orçamentos destinados a gestão da Saúde no Município de Itabuna e do Estado da Bahia. 7. Por fim, o Tema 1002 do STF, fixou o entendimento de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 8. Assim, devida a condenação dos Apelantes na obrigação de pagar honorários sucumbenciais à DPE, representante da Apelada. 9. Tendo em vista o quanto previsto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos tão somente ao advogado da parte Apelada devem ser majorados em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) do valor atribuído para a causa, a ser rateado em partes iguais entres os entes públicos sucumbentes. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO E APELO DO ESTADO CONEHCIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001590-07.2023.8.05.0113, em que figuram como Apelantes o MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA, e como Apelada IVANICE FERREIRA SOUSA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itabuna e CONEHCER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA